Tribunal: STF
Processo: HC 182209
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Ramon Gonçalves da Silva, em favor de André Gabriel Martins Gonçalves, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos auts do HC 561.246/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANDRE GABRIEL MARTINS GONÇALVES apontando como autoridade coatora Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo relator do HC n. 2018688-78.2020.8.26.0000. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, tendo sido a ele negado o apelo em liberdade. 
    Segundo a sentença, o paciente e outro corréu traziam consigo, "para fins de tráfico de drogas, 16 (dezesseis) eppendorfs de "cocaína", com peso bruto aproximado de [44,20g – quarenta e quatro gramas e vinte centigramas], bem como, cultivavam sem autorização legal, 02 (duas) porções vegetais que foram caracterizadas como cannabis sativa de acordo com o laudo pericial [...]" – e-STJ fl. 42. 
    A apelação interposta pela defesa ainda não foi julgada. 
    Impetrado prévio writ na origem ante o regime prisional fixado, o pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 69/71). 
    Daí a presente impetração, na qual a defesa sustenta a inadequação na fixação do regime inicial fechado. 
    Aduz que "a Sentença proferida no processo de nº 0005197-05.2018.8.26.0066, que aplicou o redutor do tráfico previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando regime fechado para o início do cumprimento da pena, mesmo que aplicando a detração, é teratológica, pois, resta afastada a hediondez do delito sendo regra a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda" (e-STJ fl. 5). 
    Requer, liminarmente, seja o paciente colocado em regime aberto. 
    É, em síntese, o relatório. 
    No STJ, a liminar foi deferida, em 20.2.2020, para “assegurar ao paciente o direito de aguardar no regime aberto o julgamento do presente habeas corpus, ou do recurso de apelação, salvo se por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena em regime mais gravoso.”
    O Juízo de primeiro grau não cumpriu a liminar, porquanto o paciente estaria preso por outro motivo: foi preso em flagrante após a concessão do livramento condicional.
    Nesta Corte, a defesa requer “a supressão da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, bem como a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente responda o julgamento deste writ em liberdade.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que não há ato dimanado de Tribunal Superior impugnável nesta Corte.
    É que a decisão que o impetrante pretende impugnar foi favorável ao paciente, pois, por meio dela, foi assegurado “ o direito de aguardar no regime aberto o julgamento do presente habeas corpus, ou do recurso de apelação.”
    A controvérsia acerca da prisão decorrente do flagrante após o livramento condicional não foi debatida no STJ, motivo por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Ademais, observa-se que o paciente é réu num processo que apura a prática do crime de tráfico de drogas e foi preso em flagrante pelo mesmo motivo, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva, a justificar, em tese, a manutenção da prisão. 
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente